Tribunal: STF
Processo: RE 1365695
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



3. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauro Montenegro do Amaral Nalesso de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento da inexistência da preliminar de repercussão geral.



    O embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta possuir direito ao pagamento do adicional de insalubridade. Afirma que o adicional integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo assim incorporável ao benefício. Requer esclarecimento quanto à possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade, a luz do Tema nº 163 da repercussão geral, e sobre a permanência “das incorporações que, na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, tenham cumprido os requisito temporais e normativos previstos na legislação então vigente”.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 22, XXI, e 40, § 18, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual mantida a sentença em que reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, quanto às contribuições previdenciárias devidas pelos Policiais Militares do Estado. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS MILITARES - Reforma da Previdência. Emenda Constitucional 103/2019. Constitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019. Normas de competência constitucional não violadas pela União. Alíquotas em caráter nacional e geral adotadas pelo Estado membro, sem afronta à autonomia federativa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE.”



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração limitam-se aos requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo que, mesmo para alcançar o prequestionamento, mister que a matéria tenha sido ventilada no momento processual oportuno, sob pena de inovação. Assim, porquanto deixou a parte ora embargante de provocar o exame da matéria pelo prisma do alegado direito adquirido à incorporação do adicional de insalubridade ou da necessária observância do art. 6º da Lei Complementar nº 432/1985, na petição do recurso extraordinário (edoc. 18), a ausência de explícita manifestação a respeito não se traduz na pecha da omissão, ao feitio legal.



    Reputo truísmo mencionar que o ônus da impugnação especificada, sem o que inviável a apreciação de recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa.



    Essa orientação coaduna-se com o firme entendimento desta Suprema Corte de que constitui pressuposto de todo e qualquer recurso a fundamentação específica e suscetível de atacar a decisão recorrida. Nesse diapasão, os seguintes precedentes, prolatados sob a vigência do CPC de 2015: ARE 935684 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 958585 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 974823 AgR, 2ª Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 08.9.2016, ARE 919185 AgR, 2ª Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29.8.2016, ARE 887116 AgR, 1ª Turma, da minha lavra, DJe 25.8.2016, RE 630122 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe 25.11.2015.



    De qualquer sorte, constato não se ressentir o julgado de qualquer vício passível de aclaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ao deslinde da controvérsia. 



    Consabido, ademais, não se encontrar o magistrado, na esteira do entendimento jurisprudencial pacificado por esta Excelsa Corte, obrigado a responder a todos os argumentos veiculados pelos litigantes. Precedentes: AR 2393 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23.3.2015; Rcl 5783 ED-ED, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2014; AR 2397 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.8.2014; Pet 4071 AgRED, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, DJe 21.8.2009 e RE 465739 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Carlos Britto, DJ 24.11.2006.



    Na hipótese, expressamente registrada a inviabilidade do exame do mérito do recurso extraordinário ante a ausência da preliminar de repercussão geral nas razões do apelo extremo, em desalinho com a exigência contida nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, e 102, § 3º, da Lei Fundamental. Colho pertinente trecho:



    “[...]



    Não está demonstrada, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo. 



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de fundamentação acerca da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.“



    Sobrelevo não se ressentir dos vícios da omissão, contradição ou obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 102, § 3º, da Lei Maior, e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora